Tribunal: TJSP
Processo: 1543161-64.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Apelação Criminal Defensiva. Latrocínio (Art. 157, § 3o, II, CP). Regularidade do reconhecimento em solo policial, corroborado por depoimento colhido em juízo. Não violação do art. 226, do CPP. Eventual mácula, ademais, não contamina ação penal – Preliminar afastada – Mérito - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Absolvição - Impossibilidade. Confissão corroborada por outros

Ementa:
Apelação Criminal Defensiva. Latrocínio (Art. 157, § 3o, II, CP). Regularidade do reconhecimento em solo policial, corroborado por depoimento colhido em juízo. Não violação do art. 226, do CPP. Eventual mácula, ademais, não contamina ação penal – Preliminar afastada – Mérito - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Absolvição - Impossibilidade. Confissão corroborada por outros elementos - Dosimetria – Penas bem aplicadas para o caso em questão, no mínimo legal. Regime fechado, o único possível, ante a gravidade concreta dos fatos, e as penas impostas. Afastada a preliminar, no mérito, recurso defensivo improvido.